Tribunal: CARF
Processo: 10821.000710/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10821.000710/2008-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.600 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
ANGELO NOGUEIRA FONSECA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97 a Lei 9.430/96 no seu art.
42 autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações
EMPRÉSTIMOS NÃO COMPROVADOS.
A alegação da existência de empréstimos realizados com terceiros deve vir
acompanhada de provas inequívocas do efetivo recebimento dos numerários
emprestados, não bastando a simples apresentação do contrato de mútuo.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA TRANSMITIDA PELO AUTUADO OU
DEMAIS
ENVOLVIDOS
NAS
INFRAÇÕES.
AUSÊNCIA
DE
ESPONTANEIDADE APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
As declarações retificadoras transmitidas após o início do procedimento fiscal
seja pelo contribuinte, seja pelos demais envolvidos nas infrações, carecem de
espontaneidade, a teor do disposto no § 1o do art. 7o do Decreto no 70.235, de
1972 e art. 138 do CTN, não produzindo efeitos sobre o lançamento de ofício.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. COMPROVAÇÃO.
A comprovação da distribuição de lucros, para fins de afastamento da
presunção de omissão de rendimentos por depósitos de origens não
comprovadas, demanda documentação hábil e idônea não somente para
demonstrar que houve transferência de valores entre a empresa e o sócio, com
coincidência de datas e montantes, mas também que a natureza jurídica da
operação subjacente ao repasse era efetivamente aquela alegada pelo
contribuinte.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10821.000710/2008-95
Fl. 698
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.600 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.000710/2008-95

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das matérias preclusas, e por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado, Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 645-685) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) Sobre os empréstimos contraídos de pessoas físicas (filhos e esposa do
contribuinte), tem-se que os documentos anexados aos autos comprovam a
coincidência de valores e nomes de remetente,es e destinatários entre as
transferências bancárias e os contratos de mútuo firmados. Além disso,
não há dispositivo legal que obrigue a celebração de contratos de mútuo
entre familiares na forma pública e, por isso, os contratos de mútuo devem
ser considerados válidos. A fiscalização não pode presumir a invalidade
dos referidos documentos sem provas que corroborem tais alegações.
Restando comprovada a origem desses recursos, devem ser excluídos do
lançamento os depósitos relacionados na planilha de fls. 659-661;
b) Sobre as distribuições de lucros, tem-se que a impugnação veio
acompanhada dos documentos hábeis e idôneos à comprovar as origens
alegadas. Antes mesmo da lavratura do Auto de Infração, por meio dos
esclarecimentos de fls. 156-158, o contribuinte já havia informado que boa
parte dos ingressos de valores em suas contas bancárias eram decorrentes
de distribuições de lucros, sendo também apresentada a DIPJ retificadora -
que demonstrava a existência de lucros a distribuir e distribuição efetiva
de lucros nos valores informados pelo contribuinte. Trata-se de realidade
material que não pode ser ignorada pela fiscalização, sob pena de ofensa
ao art. 142 do CTN.
c) Diante das provas apresentadas pelo contribuinte, deveria ter o auditor
fiscal diligenciado a fim de comprovar que as distribuições de lucro não
teriam ocorrido antes de lavrar o Auto de Infração. Ao não fazê-lo,
incorreu em nulidade por ofensa ao art. 142 do CTN;
Fl. 699
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.600 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.000710/2008-95

d) Ao contrário do que afirma a DRJ, o início da fiscalização em face do
contribuinte não retira das empresas das quais é sócio a espontaneidade de
apresentar DIPJs retificadoras. A exclusão da espontaneidade só se dá em
relação ao tributo, período e matéria indicados no termo de início de
procedimento fiscal;
e) Ainda que se admita a perda da espontaneidade como alegado pela DRJ,
não se pode desconsiderar que as distribuições de lucro efetivamente
ocorreram;
f) Sobre as distribuições de lucros realizadas em dinheiro, veja-se que não há
qualquer vedação legal para que tais operações sejam efetivadas em moeda
corrente. O contribuinte apresentou quanto a estes os recibos
correspondentes, bem como os extratos bancários que demonstram os
depósitos em contas bancárias;
g) Descabem a cobrança de juros à taxa Selic bem como a incidência de juros
sobre a multa de ofício.
Ao final, formula pedidos nos termos das fls. 684 e 685.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF no
0812000/00251/0 (fls. 2-330) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa
Física, em face de Angelo Fonseca Nogueira Junior (CPF no 211.635.378-53), referente a fatos
geradores ocorridos no ano-calendário de 2003 (exercício de 2004). A autuação alcançou o
montante de R$ 792.745,70 (setecentos e noventa e dois mil setecentos e quarenta e cinco reais e
setenta centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 19/12/2008 (fl. 327).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 324-326):
001 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA OMISSÃO
DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento, mantida(s) em instituição(6es) financeira(s), em relação aos quais o
sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme explicitado no
Termo de Verificação de 'Infrações, termo este que faz parte integrante e indissociável
deste Auto de Infração.
Fl. 700
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.600 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.000710/2008-95

ENQUADRAMENTO LEGAL: Art. 849 do RIR/99; Art. 1o da Medida Provisória no
22/2002 convertida na Lei n° 10.451/2002.
Além de descrever em detalhes os procedimentos realizados, menciona o Termo
de Verificação de Infrações (fls. 315-320) que:
3) INFRAÇÕES APURADAS:
3.1 - Depósitos bancários de origem não comprovada
Os fatos relatados neste Termo consolidam a presunção legal de omissão de
rendimentos caracterizadas por depósitos bancários cuja origem o contribuinte,
regularmente intimado, não logrou comprovar, conforme disposto no artigo 42 da Lei
no 9.430/96, transcrita, in verbis, abaixo.
[...]
3.2 Os valores creditados/depositados nas diversas contas correntes do contribuinte,
individualmente discriminados na relação de crédito (anexo do Termo de Intimação)
submetidos ao contribuinte nos diversos termos de intimação expedidos que não foram
devidamente comprovados, permitiram elaborar o quadro resumo abaixo: depósitos
bancários cuja origem não foi comprovada.
[planilha de fl. 319]
O contribuinte apresentou impugnação em 21/01/2009 (fls. 332-339) alegando
que:
a) Os depósitos destacados pela fiscalização tiveram como origem
empréstimos contraídos de pessoas físicas e distribuições de lucros de
Fl. 701
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.600 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.000710/2008-95

empresas das quais o contribuinte é sócio, conforme planilhas das fls. 333-
338 e documentos anexos;
Ao final, formulou pedidos nos termos das fls. 338 e 339.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Pualo I/SP
(DRJ), por meio do Acórdão no 16-45.887, de 18 de abril de 2013 (fls. 627-632), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano calendário: 2003
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97 a Lei 9.430/96 no seu art. 42
autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em
conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações
EMPRÉSTIMOS NÃO COMPROVADOS.
A alegação da existência de empréstimos realizados com terceiros deve vir
acompanhada de provas inequívocas do efetivo recebimento dos numerários
emprestados, não bastando a simples apresentação do contrato de mútuo, mormente
quando tomados de estrangeiros não residentes no país.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 16 de maio de 2013 (fls. 642 e 643), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 14 de junho de 2013 (fls. 644-685). A contagem do
prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O
recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente.
Deixo de conhecer das alegações referentes à Taxa Selic e à incidência de juros
sobre a multa de ofício porque, não tendo sido levantadas em momento anterior do processo,
tratam-se de matérias preclusas.
Mérito
Das matérias devolvidas.
1. Dos empréstimos contraídos de pessoas físicas.
Fl. 702
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.600 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.000710/2008-95

O contribuinte afirma que parte dos depósitos destacados pela fiscalização se
tratam de empréstimos contraídos de seus dois filhos (Adriano e Alexandre) e sua esposa
(Neusa), conforme a planilha que consta das fls. 659-661.
Sobre o tema, assim se manifestou a DRJ:
O impugnante argumenta que parte dos depósitos considerados de origem desconhecida
pela fiscalização referem-se a empréstimos recebidos de ADRIANO GONÇALVES
NOGUEIRA, ALEXANDRE GONÇALVES NOGUEIRA e NEUSA GONÇALVES
NOGUEIRA, logo, possuem origem conhecida. Para comprovar o alegado, apresenta
três “Instrumento Particular de Mútuo”, um entre Adriano e Ângelo Fonseca Nogueira
Junior (fls. 340/341), outro entre Neusa e Ângelo Fonseca Nogueira Junior (fls.
342/343) e um terceiro entre Alexandre e Ângelo Fonseca Nogueira Junior (fls.
622/623), e apresentou uma relação de valores que serviram de base para o cálculo do
imposto devido, correlacionando-os com transferências das contas bancárias de
Adriano, Alexandre e Neusa, para contas bancárias de Ângelo Fonseca Nogueira Junior.
Primeiramente, os Instrumentos Particulares de Mútuo trazidos à colação não são hábeis
para comprovar a operação a que se referem, mormente quando não se tratam de
instrumentos públicos, com validade perante terceiros, nos termos do Código
Civil/2002, art. 219, e sim tratam de documentos particulares, formalizados sem a
presença de testemunhas, sem reconhecimento de firmas dos signatários e sem registro
em cartório.
Formalidades, tais como o registro em cartório, têm relevância, porque, quando
existentes, constituem um reforço à credibilidade da operação; conferem certeza, no
mínimo, à data em que o documento foi efetivamente firmado.
Os invocados instrumentos particulares, documentos confeccionáveis a qualquer tempo,
com o teor que convier, são pouco convincentes e não podem ser opostos a terceiros,
menos ainda se opor ao Fisco.
Paralelamente, analisando as relações de valores apresentadas pelo impugnante, fls. 333
a 338, que foram objeto do lançamento, e confrontando-os com as transferências das
contas bancárias de Adriano, Alexandre e Neusa, constata-se que, de fato, muitos
daqueles valores constam nas contas bancárias de Adriano, Alexandre e Neusa como
transferências para conta de terceiros, sendo que, em algumas dessas transferências
consta o destinatário como sendo Ângelo Afonso Nogueira Junior, entretanto, essa
constatação, por si, nada prova.
Tem-se que, a identificação, por parte do impugnante, de que alguns depósitos
bancários referem-se a transferências de outras pessoas físicas para ele, não comprova a
origem, pois, esta permanece desconhecida. O argumento de que as transferências
ocorreram a título de empréstimo não pode ser aceita por total falta de comprovação da
existência do empréstimo.
Adicione-se a tais dados que, da Declaração de Ajuste Anual do Sr. Ângelo Fonseca
Nogueira Junior, ano de 2003, não consta a informação de que houve empréstimos
contraídos com Adriano, Alexandre e Neusa.
Dessa forma, há de se rejeitar o argumento de existência de empréstimos contraídos
junto às pessoas físicas Adriano, Alexandre e Neusa.
Em resposta, alegou o contribuinte que não há imposição legal para a
formalização de contratos de mútuo entre familiares por meio de instrumentos públicos, ou
mesmo que haja o reconhecimento de firma das assinaturas dos contratos firmados. Dessa forma,
entende que os documentos dos autos são hábeis e idôneos à comprovar às origens dos créditos
Fl. 703
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.600 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.000710/2008-95

questionados, e que caberia à fiscalização demonstrar a invalidade dos contratos - o que não teria
ocorrido.
Inicialmente, cabe comentar que não procede a afirmação do contribuinte no
sentido de que caberia à fiscalização demonstrar que os documentos apresentados seriam
inválidos. Note-se aqui que vigência do art. 42 da Lei no 9.430/96 introduziu legitimamente no
ordenamento jurídico brasileiro o mecanismo de presunção de omissão de rendimentos, o que
significa efetiva inversão do ônus da prova. Sendo assim, cabe ao contribuinte apresentar
documentação hábil e idônea que comprove não apenas a efetividade da operação (ou seja, que
demonstre que os valores saíram de determinado remetente e chegaram às suas contas
bancárias), mas também a verdadeira natureza da operação subjacente à transferência de recursos
(sobretudo para demonstrar que os valores envolvidos já foram tributados, não se submetem à
tributação ou, ainda, se tratam de montantes de propriedade de terceiros).
Assim, em que pese ser correta a alegação de que não existe dispositivo legal que
obrigue à celebração de instrumento público de mútuo entre familiares, ou mesmo o
reconhecimento de firma das assinaturas firmadas em instrumento particular de mesma natureza,
é fato que os documentos que não estão revestidos dessas formalidades possuem potencial
probante reduzido para afastar a referida presunção de omissão de rendimentos - especialmente
porque, como bem pontuou a decisão recorrida, não há nada que garanta que tais documentos
não tenham sido confeccionados pelo próprio recorrente após o início da ação fiscal ou após a
lavratura do Auto de Infração.
Veja-se que os contratos constantes das fls. 340-343, 622 e 623, referem-se aos
empréstimos em valores globais (R$ 60.000,00, R$ 97.000,00 e R$ 83.800,00, respectivamente),
enquanto as transferências supostamente lastreadas em empréstimos foram realizadas em
diversas parcelas e datas, todas inferiores a R$ 10.000,00, conforme alega o contribuinte pela
planilha de fls. 659-661. Inexiste, assim, a coincidência de datas e valores alegada.
Além disso, destaca-se que os referidos empréstimos não foram informados em
campo próprio na DIRPF do recorrente do exercício de 2004 (fl. 9):

Igualmente, não foram apresentadas aos autos das DIRPF dos filhos ou da esposa
do recorrente onde poderiam constar os referidos empréstimos no campo “declaração de bens e
direitos”
Por essas razões, em que pese estejam discriminados os depósitos em planilha já
citada acima, tem-se que a documentação apresentada não é hábil e idônea à comprovar a
Fl. 704
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.600 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.000710/2008-95

natureza do negócio jurídico subjacente às operações realizadas como alegado pelo contribuinte
e, por isso, entendo que devem ser afastados os seus argumentos neste ponto.
2. Das distribuições de lucros.
Alega o contribuinte que outra parte dos depósitos questionados pela fiscalização
seria referente à distribuições de lucros das empresas Sociedade Civil de Educação e Cultura do
Litoral Norte LTDA (transferências bancárias e através do caixa da empresa), Curso e Colégio
Modulo LTDA (transferências bancárias).
Sobre o tema, assim se manifestou a DRJ:
Prosseguindo em sua defesa, o impugnante diz que vários dos depósitos em suas contas
bancárias referem-se a distribuição de lucros das seguintes empresas: SOCIEDADE
CIVIL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO LITORAL NORTE LTA, CNPJ
50.005.735/000186; CURSO E COLÉGIO MODULO, CNPJ 46.232.922/000125, sob o
argumento de que resta comprovado pelas transferências bancárias apontadas.
No tocante ao argumento supra, a linha de raciocínio é a mesma que a anteriormente
apresentada por esta julgadora, qual seja, a simples constatação de que alguns valores
depositados nas contas do contribuinte em causa vieram de contas bancárias de suas
empresas, sem qualquer comprovação da origem dessas transferências/recursos, não
leva a conclusão de que se trata de distribuição de lucros. Comporta destacar que o Sr.
Ângelo era o responsável legal das duas empresas mencionadas, o que permitiria a ele
dispor das contas bancárias das pessoas jurídicas como bem lhe conviesse.
Necessário seria apresentar a contabilidade das empresas demonstrando a distribuição
de lucro, desde que essa contabilização estivesse refletida na DIRPJ enviada ao Sistema
Eletrônico da Receita Federal do Brasil em data anterior a do início do procedimento
fiscal do contribuinte em causa, nos termos do art. 138 do Código Tributário Nacional.
Rejeita-se, dessa forma, o argumento de que alguns depósitos referem-se a distribuição
de lucros.
Por fim, alega o impugnante que vários valores de depósitos referem-se a recebimento
de distribuição de lucros pagos através do caixa da empresa Sociedade Civil de
Educação e Cultura do Litoral Norte Ltda , CNPJ 50.005.735/000186, conforme DIPJ
do ano-calendário de 2003, exercício de 2004, que está descriminado na ficha 50a da
DIPJ já recepcionada através do recibo número 319567379604 e descrito em fls. 336 a
338.
Observe-se que neste momento o impugnante além de apontar valores que supostamente
vieram do caixa de sua empresa, alegando tratar-se de distribuição de lucros, o que de
pronto percebe-se a debilidade da alegação, acrescenta que a referida distribuição de
lucros consta da DIRPJ, entretanto, da análise da DIRPJ referida, constata-se que a
mesma foi apresentada em 06/06/2007, sendo que o início do presente procedimento
fiscal ocorreu em 22/02/2007, fl. 12.
Somente nesta última DIRPJ (retificadora-recibo número 319567379604) é que foi
declarada a distribuição de lucros ao Sr. Ângelo, atribuindo-se a ele o recebimento de
R$ 1.125.206,33 a título de lucros e dividendos, sendo que nenhum outro dos três sócios
receberam valores a tal título. Acrescente-se que o Sr. Ângelo detém somente 25% das
quotas da sociedade.
Observe-se que o ato que determina o início do procedimento fiscal exclui a
espontaneidade do contribuinte em relação ao tributo, ao período e a matéria nele
expressamente inseridos. Afastada a espontaneidade, fica obstada a retificação da
Fl. 705
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.600 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.000710/2008-95

declaração de rendimentos por iniciativa do contribuinte (RIR/99, art. 832, Decreto no
3000/1999), quer seja a DIRPF dele próprio ou a DIRPJ da pessoa jurídica a ele
vinculada.
Nos termos do parágrafo único do art. 138 do CTN, “Não se considera espontânea a
denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida
de fiscalização, relacionados com a infração.”
Considerando que o contribuinte é sócio da empresa Sociedade Civil de Educação e
Cultura do Litoral Norte Ltda., CNPJ 50.005.735/000186, e o responsável legal dela, e
que uma DIRPJ retificadora para esta empresa poderia servir para encobrir algum fato
tributável da pessoa física, sócia dela, as alterações promovidas pela DIRPJ retificadora
não são aproveitadas para afastar lançamento de ofício na pessoa física em causa, em
relação ao tributo, ao período e a matéria correlacionada.
Dessa forma, igualmente, rejeita-se o argumento de que alguns depósitos referem-se a
distribuição de lucros da empresa Sociedade Civil de Educação e Cultura do Litoral
Norte Ltda., cuja transferência ocorrera diretamente do caixa da empresa.
O pedido final do impugnante, fundamentado no inciso II, do parágrafo 3o do, artigo 42,
da Lei n° 9.430/96, restou prejudicado uma vez que as exclusões dos valores da base de
cálculo, acima analisadas, não foram aceitas.
Conclui-se, assim, correto o lançamento efetuado pelo Auditor Fiscal da Receita Federal
do Brasil da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada, e seus acréscimos.
Sobre a questão da DIPJ retificadora, entendo que tem razão a DRJ. Veja-se que
as conclusões da decisão recorrida não se tratam de uma suposta vedação à apresentação de DIPJ
por parte das citadas empresas, mas sim que, tendo sido efetuadas tais correções após o início da
ação fiscal, não se pode considera-las em favor do contribuinte no sentido de acobertar suas
alegações quanto à origem dos recursos na alegada distribuição de lucros.
O fato é que os contribuintes tem o direito de apresentar declarações retificadoras
dentro do prazo prescricional. Porém, a retificação realizada por terceiro após início da ação
fiscal contra determinado contribuinte não pode vir beneficiar esse último, ainda que o terceiro
não tenha sido intimado da ação fiscal. É o que prescreve o art. 7o, § 1o, do Decreto no 70.235/72:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
[...]
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
Nesse sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
PROCESSUAIS. NULIDADES.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos
autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar
em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais
judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão
Fl. 706
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.600 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.000710/2008-95

pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da
decisão.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Classifica-se como omissão de rendimentos, a oscilação positiva observada no estado
patrimonial do contribuinte, sem respaldo em rendimentos tributáveis, isentos/não
tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, não logrando o contribuinte
apresentar documentação capaz de ilidir a tributação.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. LUCROS DISTRIBUÍDOS.
COMPROVAÇÃO.
Os rendimentos recebidos a titulo de distribuição de lucros de pessoa jurídica, do qual o
contribuinte é sócio, para serem considerados na análise da evolução patrimonial devem
ser comprovados por documentação hábil e idônea.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA TRANSMITIDA PELO AUTUADO OU DEMAIS
ENVOLVIDOS NAS INFRAÇÕES. AUSÊNCIA DE ESPONTANEIDADE APÓS O
INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
As declarações retificadoras transmitidas após o início do procedimento fiscal seja pelo
contribuinte, seja pelos demais envolvidos nas infrações, carecem de espontaneidade, a
teor do disposto no § 1o do art. 7o do Decreto no 70.235, de 1972 e art. 138 do CTN, não
produzindo efeitos sobre o lançamento de ofício.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
É dever do autuado comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, comprovar a
origem e natureza dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade.
(Acórdão no 2202-007.453, da 2a Turma Ordinária, da 2a Câmara, da 2a Seção de
Julgamento do CARF, de 09 de outubro de 2020).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
DECLARAÇÃO RETIFICADORA TRANSMITIDA PELO AUTUADO OU DEMAIS
ENVOLVIDOS NAS INFRAÇÕES. AUSÊNCIA DE ESPONTANEIDADE APÓS O
INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
As declarações retificadoras transmitidas após o início do procedimento fiscal seja pelo
contribuinte, seja pelos demais envolvidos nas infrações, carecem de espontaneidade, a
teor do disposto no § 1o do art. 7o do Decreto no 70.235, de 1972 e art. 138 do CTN, não
produzindo efeitos sobre o lançamento de ofício.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO
LEGAL.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista art. 42, da Lei n° 9.430, de 1996,
para fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, autoriza o lançamento com base
nos valores depositados em contas bancárias para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem e a natureza
dos recursos utilizados nessas operações.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a
ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo
ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como
presumidos pela lei.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Na determinação da receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente,
com as exclusões autorizadas por lei, sendo imposto ao sujeito passivo comprovar a
origem dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade. É dever do
autuado comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a procedência do
depósito e a sua natureza, devendo tais elementos de prova coincidir em datas e valores
com cada depósito que se pretenda justificar.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais. As leis regularmente
Fl. 707
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.600 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.000710/2008-95

editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção de constitucionalidade
e de legalidade até decisão em contrário do Poder Judiciário.
(Acórdão no 2202-006.084, da 2a Turma Ordinária, da 2a Câmara, da 2a Seção de
Julgamento do CARF, de 03 de março de 2020).
É certo, portanto, que o referido documento não pode ser considerado como prova
da natureza do negócio jurídico subjacente às transferências de recurso como alegado pelo
contribuinte.
Também é correta a afirmação da DRJ de que a efetividade da distribuição de
lucros seria comprovada não apenas com as DIPJ e com extratos bancários relativos a tais
transferências, mas também com a contabilidade das empresas, devidamente registrada na junta
comercial. O conjunto desses documentos, quando indicar coincidências de datas e valores, além
de apontar a distribuição de lucros como a razão dos créditos em conta corrente do contribuinte,
seriam capazes de afastar a presunção de omissão de rendimentos - mas não foi isso que ocorreu
no caso concreto.
Ressalte-se que em relação à empresa Curso e Colégio Modulo LTDA não houve
nem mesmo a apresentação de DIPJ.
Verifica-se que o histórico das transferências bancárias dos extratos de fls. 344-
420 não indicam em nenhum momento que se tratam de distribuição de lucros. Ainda, os recibos
de fls. 421-619 se tratam todos de documentos unilaterais que, novamente, não encontram
respaldo em outros elementos de prova que indiquem seguramente que houve distribuição de
lucros nos valores e datas especificadas pelo recorrente.
Por fim, ao contrário do que alega o recorrente, a decisão recorrida não afirma que
as distribuições de lucros só poderiam ser feitas por transferências bancárias, mas sim que não é
possível afastar a presunção de omissão de rendimentos sem que existam documentos hábeis e
idôneos à comprovar a natureza das operações.
Assim, ainda que estejam discriminados os depósitos pelo contribuinte às fls. 335-
338, entendo que não há documentação hábil e idônea capaz de demonstrar suas alegações, de
modo que não se deve afastar a presunção do art. 42 da Lei no 9.430/96.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das
matérias preclusas, e por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 708
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.600 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.000710/2008-95

Fl. 709
DF CARF MF
Original